Tribunal: TJSP
Processo: 0019293-27.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Insurgência da defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional ao sentenciado em razão do não preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Sentenciado que apresenta histórico carcerário conturbado, ostentando falta grave por abandono durante saída temporária.

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Insurgência da defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional ao sentenciado em razão do não preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Sentenciado que apresenta histórico carcerário conturbado, ostentando falta grave por abandono durante saída temporária. Indeferimento foi alicerçado na ausência de bom comportamento durante a execução da pena, fundamento idôneo a afastar a concessão da benesse pretendida, nos termos do art. 83, III, a, do Código Penal. Pleito subsidiário pela progressão ao regime intermediário não analisado pelo juízo a quo. Recurso provido em parte.